Tribunal: TJSP
Processo: 0000566-90.2018.8.26.0430
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação. Violência doméstica. Lesão corporal de natureza leve e ameaça. Autoria e materialidade demonstradas. Dolo de lesionar comprovado pelas declarações da vítima e pelo laudo pericial. Seriedade da ameaça. Caracterizada pelo temor narrado pela ofendida. Crime impossível. Inocorrência. Condenação mantida. Pena bem aplicada e fundamentada. Regime semiaberto mantido. Reincidência. Substituição

Ementa:
Apelação. Violência doméstica. Lesão corporal de natureza leve e ameaça. Autoria e materialidade demonstradas. Dolo de lesionar comprovado pelas declarações da vítima e pelo laudo pericial. Seriedade da ameaça. Caracterizada pelo temor narrado pela ofendida. Crime impossível. Inocorrência. Condenação mantida. Pena bem aplicada e fundamentada. Regime semiaberto mantido. Reincidência. Substituição por restritiva de direito ou aplicação do 'sursis'. Impossibilidade. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000566-
90.2018.8.26.0430, da Comarca de Paulo de Faria, em que é apelante CESAR
TIAGO SOARES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000566-90.2018.8.26.0430 -Voto no 13290
2
Voto no 13.290
Apelação no 0000566-90.2018.8.26.0430
Comarca: Paulo de Faria
Apelante: Cesar Tiago Soares dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Violência doméstica. Lesão corporal de
natureza leve e ameaça. Autoria e materialidade
demonstradas. Dolo de lesionar comprovado pelas
declarações da vítima e pelo laudo pericial. Seriedade da
ameaça. Caracterizada pelo temor narrado pela
ofendida. Crime impossível. Inocorrência. Condenação
mantida. Pena bem aplicada e fundamentada. Regime
semiaberto mantido. Reincidência. Substituição por
restritiva
de
direito
ou
aplicação
do
'sursis'.
Impossibilidade. Recurso desprovido.

Ao relatório da r. sentença de fls. 181/185, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que Cesar Tiago Soares dos Santos foi
condenado às penas de 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção,
no regime inicial semiaberto, porque incurso no artigo 129, § 9o, e no
artigo 147, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea “f”, na forma do artigo
69, caput, todos do Código Penal, sendo-lhe concedido o direito de
recorrer em liberdade.
Inconformado, o acusado apelou pleiteando a absolvição do
crime de ameaça por atipicidade da conduta ou por insuficiência de
provas, ou, ainda, o reconhecimento de crime impossível.
Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, a
imposição de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000566-90.2018.8.26.0430 -Voto no 13290
3
liberdade por restritiva de direitos (fls. 193/227).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 231/233) e oferecido o r. parecer
pela Procuradoria Geral de Justiça (fls. 245/250), manifestou-se o
Ministério Público, em primeira instância, pelo não provimento do
recurso defensivo e, em segunda instância, pelo parcial provimento do
apelo, a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo legal, com
afastamento dos maus antecedentes.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à
análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na tarde
de 01 de janeiro de 2018, por volta da 15h40min, na Rua
Quinze de Novembro no 583, Centro, na cidade e comarca de
Paulo de Faria, CESAR TIAGO SOARES DOS SANTOS,
qualificado a fls. 32/38, prevalecendo-se de relações
domésticas e familiares contra a mulher, na forma da Lei
11.340/06,
ofendeu
a
integridade
corporal
de
sua
companheira Jessica Maria Teixeira, causando-lhe as lesões
corporais de natureza leve descritas no laudo de exame de
corpo de delito de fls. 16/17”.
“Consta ainda, que nas mesmas condições de tempo e local
acima descritas o denunciado, prevalecendo-se de relações
domésticas e familiares contra a mulher, na forma da Lei
11.340/06, ameaçou por palavras sua companheira Jessica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000566-90.2018.8.26.0430 -Voto no 13290
4
Maria Teixeira, de causar-lhe mal injusto e grave
(representação de fls. 7)”.
A materialidade dos crimes é atestada pela portaria (fls. 03/06),
pelo boletim de ocorrência (fls. 07/08 e 14/15), relatório médico (fls.
12/13), pelo laudo pericial (fls. 19/20), que constatou ter a vítima sofrido
lesões corporais de natureza leve, bem como pela prova oral produzida
nos autos.
A autoria é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“A vítima, ouvida por Carta Precatória (fls. 153/178), disse que é
ex-companheira do acusado. No dia dos fatos, estavam separados e foi
viver em outra casa. Era próximo à casa dele, na outra esquina. Ele
estava pedindo para voltar e não queria de jeito nenhum. No dia dos
fatos, ele bateu palma em sua casa e já sabia que era ele. Abriu a porta
e viu que era ele mesmo, porque ele é escandaloso. Pediu para que ele
respeitasse sua casa, porque respeitava a dele. Ele pediu para
conversar e voltar, mas disse que não. Ele queria conversar próximo,
mas disse que não. Ele estava do lado de fora da casa. Ele perguntou se
não iria sair para conversar e ela disse que não. O acusado então disse
"então vou te matar agora". Entrou para dentro da casa e fechou a
porta. Só ouviu quando César pulou o portão. Ficou com medo pelo
tamanho dele. Ele não disse se estava armado ou algo assim. Trancou a
porta, mas ele arrombou a porta do fundo, que caiu em cima de sua
filha. Então ele começou a lhe bater. Começou a lhe dar soco. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000566-90.2018.8.26.0430 -Voto no 13290
5
tentou se defender, apenas caiu e foi agredida por socos e chutes. Seus
filhos choravam e pediam para que ele parasse, mas ele não parava.
Seu filho tinha cinco anos e a menina onze. Nenhum era filho dele.
Ninguém lhe socorreu. Apanhou até quando ele quis parar. Ele quebrou
um rodo inteiro batendo nela. Perdeu os sentidos e só viu quando a
polícia chegou. Não sabe quando ele parou de bater. Os vizinhos da
casa de cima chamaram a polícia, mas ele já tinha fugido e não
conseguiram prendê-lo. Ficou bastante machucada. Não ficou
internada, só ficou seis horas em observação. Ele não estava
embriagado. Brigavam demais, mas ele nunca a agrediu antes. Ficou
sabendo que ele disse para os amigos que ficou magoado e que estava
arrependido. Não foi a vítima quem se separou. O acusado quem pediu
para que ela saísse da casa. Ele tinha muitos amigos, bebia demais. Não
aceitava por causa dos filhos. Quando disse para ele, ele mandou que
ela saísse da casa”.
“A testemunha Patrícia Moreira da Silva, ouvida em Juízo, disse
que é vizinha de Cesar. Estavam nos fundos, na casa da avó, almoçando
e ouviu as crianças gritando. Cesar estava batendo em Jessica. Logo
depois ele saiu. Ninguém teve que separar. O quintal é aberto, dava
para ver. Não ouviram ameaças. Eles não brigavam com frequência.
Não sabe se eles ainda estão juntos. Ele estava agredindo a vítima com
socos. Só viu Cesar um dia, porque ele não parava em casa. Após lido o
depoimento prestado na fase policial, disse que realmente não viu o
acusado a agredindo, mas apenas ouviu a discussão”.
“A testemunha Rafhael Tiago da Maia, ouvido em Juízo, disse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000566-90.2018.8.26.0430 -Voto no 13290
6
que eram dias festivos. Estavam na casa da avó, que faz fundos com a
casa de César e é aberto. Ouviram os gritos das crianças e correram
para ver o que estava acontecendo com as crianças. Ele estava dentro
da cozinha e ele estava em cima dela. Supõe que ele estava batendo
nela, mas não viu agressões. Ele saiu sozinho da residência. Sua esposa
ligou para a polícia. Acredita que ela tenha machucado o braço. Não
ouviu ameaças. Não presenciou nenhuma agressão”.
“O réu, interrogado em Juízo, disse que a acusação não é
verdadeira. No dia dos fatos, esteve na residência de Jessica. Tinham se
separado, ficado três dias separados, mas já tinham voltado. Naquele
dia, escutou da boca dos outros que o filho dela, João Gabriel, disse que
a avó tinha colocado o dedo no ânus dele na hora de tomar banho. Quis
chamar a polícia para denunciar. Saiu da casa e quando voltou, Jessica
estava conversando com a mãe à respeito do padrasto Chico e Amanda.
As crianças foram passar férias com a avó. O padrasto teria pegado a
mão da menina, colocado em suas partes íntimas e perguntado o que
seria aquilo. Ficou louco e perguntou se ela não iria denunciar. Diante
da negativa, disse para que ela saísse da casa, pois não aceitava.
Depois, ela o chamou para conversar. Pediu que ela denunciasse os
fatos e ela se negou. Começaram a discutir. Empurrou a porta. Não teve
agressão, apenas discussão. Quando pulou o portão e forçou a porta,
Jessica estava atrás da porta segurando. Quando empurrou, acredita
que ela pode ter tido escoriações no braço, mas não a agrediu. Esperou
a atitude dela. Era um final de semana. Quando voltou do rancho, que
tinha ido ao trabalho, na segunda-feira, foi ao Conselho Tutelar e fez a
denúncia. Pegou até o atestado de depoimento. Foi até a Delegacia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000566-90.2018.8.26.0430 -Voto no 13290
7
para dar sua versão, mas a Delegada não quis tomar seu depoimento,
pediu para que retornasse outro dia para que o Delegado local colhesse
o seu depoimento. A mesma informação foi repassada para o Conselho
Tutelar. Durante a briga, não derrubou nenhuma das filhas de Jessica.
Se lembra que Ana Beatriz estava gritando e pegou o celular. Disse
para que ela chamasse a polícia e denunciasse também Chico e sua
mãe. Ela disse que não iria fazer, então jogou o celular no chão e saiu.
Foi preso em novembro de 2018. Estava com Jessica e ela tinha saído
para buscar umas roupas aqui em Paulo de Faria. Morava em Rio
Preto. Se quisesse agredi-la, nada teria impedido”.
O exame dos autos do processo autoriza concluir que foram
cabalmente comprovadas a existência material dos crimes descritos na
denúncia e autoria deles decorrente.
Destaca-se que nos crimes praticados em ambiente doméstico ou
familiar, a palavra da vítima tem especial relevância na reconstrução dos
fatos, não podendo, evidentemente, ser desconsiderada se em
consonância com os demais elementos de prova dos autos.
Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
RECEBIMENTO
DE
DENÚNCIA.
JUSTA
CAUSA.
REGISTROS
FOTOGRÁFICOS E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA.
AUSÊNCIA DE CORPO DE DELITO. IRRELEVÂNCIA
PARA
A
DEFLAGRAÇÃO
DA
AÇÃO
PENAL
POSSIBILIDADE
DE
JUNTADA
POSTERIOR.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. As declarações da vítima
e os registros fotográficos realizados na delegacia de
polícia especializada no atendimento à mulher formam,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000566-90.2018.8.26.0430 -Voto no 13290
8
segundo a instância ordinária, a justa causa para a
deflagração da ação penal em desfavor do recorrente. 2.
Consoante entendimento desta Corte Superior, nos crimes
praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde
normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima
ganha especial relevo e, por isso, não pode sofrer
menoscabo, ainda mais se guardar sintonia com outros
elementos
de
convicção
disponíveis
nos
autos.
Precedentes. 3. Ademais, cumpre acrescentar que a falta
do exame de corpo de delito não pode obstar a persecutio
crimine in iudicio. Ela não retira, aí, a admissibilidade da
demanda, podendo, inclusive, ser realizado no curso do
processo (STF - HC 78719, Primeira Turma, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, DJ de 25/6/1999). Precedentes. 4.
Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp
962.903/DF, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016,
DJe 23/09/2016).
Quanto ao delito de lesão corporal, consoante o laudo do exame
de corpo de delito, a vítima apresentava escoriações localizadas na
região lombar direita e face posterior direita do tórax, além de edema
traumático na região palpebral, labial e antebraço esquerdo, lesões
corporais de natureza leve, inteiramente compatíveis com a narrativa da
vítima de que foi-lhe desferidos diversos socos e chutes.
Destarte, o conjunto probatório é bastante robusto, inexistindo
dúvidas quanto à ocorrência do delito de lesão corporal qualificada pela
violência doméstica, tanto que sequer houve irresignação defensiva
nesse sentido.
No tocante à ameaça, destaco que, embora as testemunhas não
tenham presenciado o crime, o temor causado na vítima é evidente, tanto
que representou contra o acusado e ratificou em juízo o comportamento
do réu que lhe ameaçou dizendo: “então vou te matar agora”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000566-90.2018.8.26.0430 -Voto no 13290
9
circunstância que motivou o maior temor e crença na veracidade do
conteúdo da ameaça. Desse modo, não há que se falar em ausência do
elemento subjetivo do tipo penal ou em crime impossível.
Ressalta-se ser desnecessário o ânimo calmo e refletido para a
caracterização do referido crime, sendo suficiente que o mal prometido
seja sério e concreto, o que restou plenamente demonstrado nos autos.
Confira-se:
APELAÇÃO CRIMINAL. Violência Doméstica. Lesão
corporal e ameaça. Decreto condenatório. Defesa requer a
absolvição do delito de lesão corporal por excludente de
ilicitude, reconhecendo-se a legítima defesa, e do delito de
ameaça por atipicidade, já que referente a mal atual e não
praticado com ânimo calmo e refletido. Sem razão. Autoria
e materialidade suficientemente demonstradas. Relatos
contundentes da vítima. Palavra da ofendida prevalece
sobre a negativa do réu, ainda mais quando se apresenta
coerente com a dinâmica dos fatos. Lesão corporal. Não
configurada a legítima defesa. Ameaça. Desnecessário o
estado de ânimo calmo e refletido do agente para sua
configuração. Basta que a conduta seja capaz de incutir
temor na vítima. Penas bem dosadas. Regime inicial aberto.
Concedido sursis da pena. Apelo não provido. (Ap
0019167-83.2012.8.26.0001. 9a Câmara de Direito Criminal.
Relator: Carlos Monnerat. Julgado em 18/05/2017).
Diante desse contexto, a condenação do réu pelo delito de
ameaça era mesmo de rigor, não havendo que se falar, também, em
absolvição por insuficiência de provas.
Correta a condenação por ambos os delitos, passa-se à análise
das penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000566-90.2018.8.26.0430 -Voto no 13290
10
As penas-base foram estabelecidas em 1/6 (um sexto) acima do
mínimo legal, em razão dos maus antecedentes do réu (fls. 67/72, 73/74
e 127/130), alcançando 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
para o crime de lesão corporal e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de
detenção para o crime de ameaça.
Em que pese a alegação da douta Procuradoria Geral de Justiça
quanto aos maus antecedentes do réu, em análise à certidão do
distribuidor criminal acostada às fls. 127/130, observa-se que o réu
ostenta
duas
condenações
definitivas
(Processo
no
0003672-41.2010.8.26, condenação por estupro tentado, e Processo no
0006326-25.2015.8.26.0430,
condenação
por
lesão
corporal
e
resistência), por fatos anteriores, mas com trânsito em julgado posterior
ao ajuizamento desta ação penal (05/11/2018 e 16/07/2018,
respectivamente), razão pela qual, nos termos da jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça, poderiam ser valoradas como maus
antecedentes.
Confira-se:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DOSIMETRIA.
MAUS
ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO
POR CRIME PRETÉRITO, PORÉM COM TRÂNSITO
EM JULGADO POSTERIOR À PRÁTICA DELITIVA EM
APURAÇÃO.
UTILIZAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
EXTRAÍDAS DO SISTEMA INFORMATIZADO DO
TRIBUNAL.
POSSIBILIDADE.
1.
A
teor
da
jurisprudência desta Corte Superior, não é possível
considerar
a
condenação
transitada
em
julgado,
correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia,
para valorar negativamente antecedentes, conduta social
ou personalidade do agente. 2. Entretanto, é viável que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000566-90.2018.8.26.0430 -Voto no 13290
11
condenação por fato anterior à infração penal em processo
de dosimetria, mas com trânsito em julgado superveniente a
ela (caso dos autos), seja utilizada como circunstância
judicial negativa. 3. "A jurisprudência desta Corte tem
entendido desnecessária a juntada de certidão cartorária
como prova de maus antecedentes ou reincidência,
admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio
eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido"
(AgRg no AREsp 549.303/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2015,
DJe 29/05/2015). 4. Agravo regimental a que se nega
provimento. (STJ. AgRg no AREsp 812.430/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado
em 18/04/2017, DJe 26/04/2017) (grifo meu).
Assim, mantenho o acréscimo na basilar.
Na segunda etapa do cálculo, diante da reincidência (fls. 67/68 -
Processo no 0001032-94.2012.8.26.0430, com trânsito em julgado para a
defesa em 03/03/2014) a pena do crime de lesão corporal foi majorada
em 1/6 (um sexto), atingindo 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de
detenção. Já em relação ao delito de ameaça, a pena foi exasperada de
1/3 (um terço) em razão da circunstância agravante prevista no artigo 61,
inciso II, alínea “f”, do Código Penal e da recidiva, perfazendo, assim,
01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção.
Por fim, na derradeira etapa, ausentes causas de aumento ou
diminuição, as penas tornaram-se definitivas em 04 (quatro) meses e 02
(dois) dias de detenção para o crime de lesão corporal e 01 (um) mês e
16 (dezesseis) dias de detenção para o crime de ameaça.
Aplicado o concurso material, as penas totalizaram 05 (cinco)
meses e 18 (dezoito) dias de detenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000566-90.2018.8.26.0430 -Voto no 13290
12
Ademais, considerando os maus antecedentes e a reincidência do
apelante, fica mantido o regime inicial semiaberto.
Apesar das alegações defensivas, a pena privativa de liberdade
não deve ser substituída por restritiva de direitos em razão da
reincidência do réu, além do posicionamento firmado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça no enunciado da Súmula 588. Confira-se:
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher
com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico
impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos.
No mais, tendo em vista a reincidência do acusado, deixo de
conceder o sursis, nos termos do artigo 77, inciso I, do Código Penal.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
defensivo, mantendo-se a r. sentença tal como prolatada.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator